Tribunal: TJDFT
Processo: 0000527-45.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. FRAUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. MERO ABORRECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDEVIDA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. Para a caracterização do dano moral é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera da dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome – circunstâncias não constatadas na hipótese.
2. In casu, a falha na prestação de serviços não produziu efeitos para além do pagamento indevido de valores, não havendo notícia da inclusão do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito, tampouco de lesão à sua intimidade, pois não teve seus dados expostos.
3. Para legitimar o pedido de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada, torna-se imperiosa e necessária a comprovação da má-fé do fornecedor, sendo insuficiente a mera presunção/aparência, ainda que tenha restado comprovada a falha na prestação do serviço. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.